Tribunal: STF
Processo: RE 729526
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente a manter o acórdão recorrido. Enunciado 283 da Súmula do STF. 3. Necessidade de interpretar o art. 79 da Lei 1.102/1990 do Estado de Mato Grosso do Sul. Impossibilidade de análise da legislação local. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.